Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-02.2025.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a higidez do título executivo extrajudicial fundado em contrato de consórcio, rejeitando embargos à execução. A apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da sentença, alegando iliquidez do título, excesso de execução e abusividade na cobrança do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se o contrato de consórcio celebrado constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) determinar se houve excesso de execução ou cobrança abusiva de seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao relator, conforme o art. 1.012, § 3o, II, do CPC, e o art. 251, § 2o, do RITJDFT, sendo inviável sua apreciação quando inserido nas razões recursais.
4. O contrato de participação em grupo de consórcio de consorciado contemplado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei 11.795/2008.
5. A liquidez, certeza e exigibilidade do título se verificam quando o débito é apurado por cálculos aritméticos, discriminando fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva, seguro e encargos de mora, inexistindo cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, próprios de operações de financiamento.
6. O excesso de execução alegado pela apelante baseia-se em premissa equivocada de que o contrato seria de financiamento, o que descaracteriza a planilha apresentada e afasta a plausibilidade da tese.
7. A cobrança de seguro prestamista, em consórcio, não configura venda casada quando não demonstrada a imposição de contratação com seguradora indicada, além de ter havido anuência tácita da apelante pelo adimplemento reiterado das parcelas.
8. Não comprovada abusividade na cobrança, tampouco irregularidade no título, mantém-se a higidez da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 322, § 2o, e 786; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o, § 3o, 10 e 27; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, Apelação Cível no 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023; STJ, REsp 804202/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972, repetitivo).

(e)